Tribunal: STF
Processo: ARE 1425723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Ato administrativo - Majoração do valor do vale transporte Decreto nº 8.506/2019 - Município de Mauá - Ausência de direito líquido e certo - Necessidade de produção de prova, inadmissível no rito da ação mandamental - Não violação aos princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes - Questão discutida desde 2016 - Sentença reformada para denegar a segurança - Apelação e Remessa Necessária providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Decreto Municipal nº 8.506, de 23 de janeiro de 2019, fixou a tarifa do transporte coletivo urbano do MUNICÍPIO DE MAUÁ no valor de R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) (art. 1º), concedendo desconto para o pagamento da tarifa em espécie ou por meio do cartão SIM (art. 4º). Estabeleceu, ainda, que os professores da rede pública municipal terão desconto da tarifa de cinquenta por cento (art. 2º); e gratuidade aqueles elencados no artigo 3º (alunos, pessoas maiores de sessenta anos, distribuidores de correspondência postal ou telegráfica, policiais militares e civis e guardas civis municipais, guardas infanto-juvenis e bombeiros mirins, e pessoas portadoras de deficiência física, sensorial, metal, conforme a Lei nº 3.522/02).



    Em razão das isenções concedidas, como alegado pelo Município, verificou-se a necessidade de revisão da tarifa para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que se mostra absolutamente plausível, já que não há notícia de eventual diminuição dos encargos. Reputa-se possível e justificada a concessão de descontos a determinadas categorias de pessoas, sendo que a pretensão da Impetrante no sentido de estender o desconto previsto no Decreto nº 8.506/2019 a todas as empresas representaria esvaziar o valor da tarifa comum fixada. Portanto, estar-se-ia fixando a tarifa do serviço de transporte coletivo urbano do Município no valor de R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos).



    Ressalte-se que o critério eleito pela Municipalidade para a concessão do desconto não se verifica ilegal ou violador do princípio da isonomia. Pelo contrário, como esclarecido, tem a finalidade de prestigiar aqueles que não possuem emprego e, portanto, não recebem vale transporte. Assim, não se pode falar em adequação do valor do vale-transporte como decorrência do princípio constitucional mencionado, nem violação à razoabilidade ou proporcionalidade. 



    A possibilidade de revisão das tarifas e o estabelecimento de tarifas diferenciadas para determinadas categorias é, indiscutivelmente, possível. No entanto para o afastamento do ato administrativo seria necessária a comprovação de que a tarifa foi fixada de forma discriminatória, ou seja, de que a tarifa de R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos) é suficiente para a remuneração do serviço, podendo ser discutida a concessão de um desconto para a “tarifa comum”.



    Não há violação à Lei Federal nº 7.418/1985, pois, nos termos do seu artigo 5º, o Decreto ora impugnado fixa o valor do vale-transporte ao preço da “tarifa comum” (R$ 5,30).



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente